Tribunal: CARF
Processo: 10384.900384/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.900384/2012-09
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.617 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Silvio Rennan do Nascimento Almeida e Thais de Laurentiis Galkowicz. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.615, de 26 de agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo 10384.900358/2012-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte em relação ao Despacho
Decisório que não homologou a compensação objeto de PER/DCOMP, vez que o pagamento
indicado como indevido teria sido utilizado integralmente para a quitação de outros débitos da
contribuinte.
A interessada sustentando, em síntese, que a empresa atua no ramo de
medicamentos, os quais contam com redução na base de cálculo de PIS e Cofins, conforme Lei
no 10.147/2000 e Decreto no 6.426/2008, sendo que nos três primeiros anos de atividade (2007,
2008 e 2009) recolheu PIS e Cofins integralmente, sem considerar a redução que a lei lhe
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900384/2012-09
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.900384/2012-09

assegurava. Esclareceu também que foram retificadas as DCTFs do 2o trimestre de 2007 e do 1o
semestre de 2008, mas que não foram retificadas as do 2o semestre de 2008 e 1o semestre de
2009.
A decisão de piso não acatou os argumentos da manifestante sob o fundamento
principal de que, ainda que “tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação,
operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de
prova, não se prestaria para comprovação do pagamento indevido ou a maior”.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando
a legitimidade de seu direito creditório no princípio da verdade material e requerendo a
conversão do julgamento em diligência para comprovação do crédito alegado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Não se localizou nos autos a comprovação da data de interposição do
recurso voluntário, o que poderá ser esclarecido pela Unidade
preparadora na diligência proposta abaixo.
No que concerne ao direito creditório alegado, em análise das alegações
da então manifestante, decidiu o julgador a quo no seguinte sentido:

De fato, a Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, reduziu a zero as alíquotas
do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de produtos especificados.
Contudo, o manifestante não apresentou nenhum documento que ateste a
ocorrência de erro na apuração de COFINS, que redundou no recolhimento do
Darf objeto do PER/DCOMP tratado no Despacho Decisório contestado, sendo
insuficiente como meio de prova uma mera planilha com a indicação de supostos
valores corretos.
(...)
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para
modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar
erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o
motivo do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
Na falta de comprovação do erro, a divergência entre os valores informados em
Dacon e DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido de restituição ou da compensação.
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.900384/2012-09

A recorrente, em vez de se utilizar da faculdade conferida pelo art. 16,
§4o, "c" do Decreto no 70.235/761, apresentando os documentos
reclamados na decisão recorrida que poderiam comprovar o direito
creditório alegado, requereu a conversão do julgamento em diligência
para tal comprovação.
Este Colegiado decidiu muitas vezes por indeferir o pedido de diligência
em situações parecidas, contudo, no caso específico, tendo em vista a
existência de informações divergentes nos sistemas da RFB entre a
DCTF e o Dacon, ainda que se trate de declarações prestadas pelo
próprio sujeito passivo, é conveniente esclarecer melhor a questão em
homenagem ao princípio da verdade material. Nesse sentido foi decidido
na Resolução no 3402-002.399, de 20 de novembro de 2019, em face da
divergência entre dados da DCTF e da DIPJ.
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35
a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a
realização de diligência para que a Unidade de Origem:
a)
Junte aos autos a comprovação da data de interposição do recurso
voluntário;
b)
Intime a recorrente a, dentro de prazo razoável, apresentar cópias
da escrituração contábil/fiscal do período de apuração do crédito alegado
e outros documentos que entenda relevantes a fim de comprovar a
veracidade das informações constantes no Dacon e do erro apontado na
DCTF que amparariam o direito creditório pleiteado;
c)
Em Relatório Conclusivo, manifeste-se acerca da documentação
apresentada pela recorrente e da sua potencialidade para comprovar o
direito creditório pleiteado e em que medida, independentemente da
retificação da DCTF;
d)
Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011; e
e) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
(...)

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.900384/2012-09

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem:
a)
Junte aos autos a comprovação da data de interposição do recurso
voluntário;
b)
Intime a recorrente a, dentro de prazo razoável, apresentar cópias da
escrituração contábil/fiscal do período de apuração do crédito alegado e outros
documentos que entenda relevantes a fim de comprovar a veracidade das
informações constantes no Dacon e do erro apontado na DCTF que amparariam o
direito creditório pleiteado;
c)
Em Relatório Conclusivo, manifeste-se acerca da documentação
apresentada pela recorrente e da sua potencialidade para comprovar o direito
creditório pleiteado e em que medida, independentemente da retificação da DCTF;
d)
Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011; e
e) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital